Tribunal: STF
Processo: Rcl 37068
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUMENTO DIFERENCIADO A DETERMINADOS SETORES OU CATEGORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS: EXTENSÃO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 24.9.2019, pelo Maranhão contra o seguinte acórdão proferido pela Turma Recursal de Pinheiro/MA no Processo n. 0800673-18.2018.8.10.0052, pelo qual teriam sido descumpridas as Súmulas Vinculantes ns. 4 e 37 do Supremo Tribunal Federal:
    “SÚMULA DE JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE COBRANÇA QUE VISA A CONCESSÃO DE ADICIONAL NO PERCENTUAL DE 14,13% SOBRE OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. AUMENTO DIFERENCIADO A DETERMINADOS SETORES OU CATEGORIAS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. CARÁTER DE REVISÃO GERAL DO ATO LEGISLATIVO QUE O CONCEDEU. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aduz a parte autora, ora recorrida, que é servidora pública estadual vinculada AO Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e que não fora contemplada com a revisão remuneratória concedida por força do art. 1º da Medida Provisória Estadual nº 116 de 24/01/2012 por não fazer parte do Grupo Operacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional – ADO e dos cargos da categoria funcional de Suporte às Atividades Artísticas e Culturais do Grupo Operacional Atividades Artísticas e Culturais – AAC. Alega que não cuidou a Medida Provisória de simples aumento de vencimentos, mas de autêntica revisão geral remuneratória, que deveria ser concedida pelo Chefe do Poder Executivo Estadual a todos os servidores estaduais dos Três Poderes. 2. Procedência dos pedidos para determinar a implantação do percentual de 14,13% sobre os rendimentos e vencimentos percebidos pela parte recorrida, e condenar o Estado do Maranhão ao pagamento das parcelas retroativas desde a data em que a Medida Provisória nº 116 tenha entrado em vigor, acrescido de correção monetária. 3. Recorre o Estado do Maranhão sustentando que a MP nº 116/2012, convertida na Lei Estadual nº 9.561/2012 não se aplica à totalidade de servidores estaduais, que não houve revisão geral remuneratória, mas apenas concessão de reajuste de vencimentos específicos, a ausência de violação ao princípio da isonomia, e ocorrência de violação ao art. 37, X, da Constituição Federal e da Sumula Vinculante nº 37. 4. Estabelece a Constituição Federal em seu artigo 37, inciso “X” que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Desta forma, resta constitucionalmente assegurado o direito subjetivo dos servidores públicos à revisão remuneratória anual, que tem por fim assegurar a manutenção do poder aquisitivo de seus rendimentos, mediante a edição de lei específica de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, contemplando os servidores dos Três Poderes, sem distinção de datas e assegurado o mesmo índice de revisão. 5. A Medida Provisória Estadual n° 116/2012, convertida na Lei Estadual nº 9.561/2012, concedeu expressamente acréscimo remuneratório com índice de 14,13% apenas para determinados seguimentos de servidores públicos, em desrespeito ao princípio constitucional da isonomia. Não se pode acolher o argumento de que referida medida provisória concedeu simples reajuste de remuneração, sem caráter de revisão remuneratória geral, visto que para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores há a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentária, conforme exigência da Constituição Federal em seu art. 169, § 1º, I e II. Por sua vez, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos é assegurada anualmente pela Constituição da República, nos termos do já citado artigo 37, inciso “X”, e também pela Constituição do Estado do Maranhão, em seu art. 19, inciso “X”, devendo ser concedida em índice suficientemente capaz de recompor o poder aquisitivo dos vencimentos e independe de lei específica e de prévia dotação orçamentária. 6. Desta feita, verifica-se que a Medida Provisória Estadual º 116/2012 (transformada na Lei nº 9561/2012), cuidou de autêntica revisão geral remuneratória, devendo se assegurar ao recorrido o direito de reajuste em seus vencimentos, no percentual de 14,13% nela estabelecido, visto a revisão de remuneração de servidores com distinção de índices para setores ou categorias do funcionalismo público afigura-se inconstitucional por violação da isonomia. 7. Instado a se manifestar, não está o Judiciário a exercer indevidamente a função legislativa ou, sob o fundamento de isonomia, conceder aumento remuneratório não previsto em lei específica. No caso em exame, cuida-se apenas do reconhecer que o autor faz jus ao reajuste estabelecido pelo próprio Poder Executivo por meio da Medida Provisória nº 116/2012, dado o seu caráter de revisão geral remuneratória. Afronta à Sumula Vinculante nº 37 que não se verifica. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais, conforme artigo 12, I, da Lei nº 9.109/2009 (Lei de custas e emolumentos do Estado do Maranhão).10. Condenação do recorrente na verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação. 11. Súmula de julgamento que, nos termos do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, serve de acórdão” (doc. 11).
    2. O reclamante alega que, “no acórdão recorrido [se] ofendeu a Constituição Federal na medida em que estendeu um aumento salarial, concedido pelo legislativo através de reajuste específico para determinadas categorias” e a jurisprudência deste Supremo Tribunal seria pacífica no sentido de que “a concessão de reajuste pelo judiciário com base em equiparação remuneratória viola o postulado da separação dos poderes (art. 2º, CF) e a SV 37” (fls. 5-6).
    Sustenta que “a pretensão autoral veicula exatamente a situação vedada, postulando a concessão de aumento ao autor justamente sob o fundamento de equiparação de ajuste remuneratório, incidindo em violação ao postulado da Separação dos poderes (art. 2º, CF) e à Súmula Vinculante nº 37, caso mantida” (fl. 7).
    Salienta que “a Medida Provisória 116/2012, convertida na Lei Estadual nº 9.561/2012, concedeu um reajuste no vencimento-base dos servidores integrantes de dois grupos ocupacionais, Apoio Administrativo (ADO) e Atividades Artísticas (AAC), que vinham percebendo o vencimento abaixo do salário mínimo” (fl. 7).
    Afirma descumprimento à Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, pois “o que ocorreu foi reajuste setorial de 14,13% a dois grupos específicos de servidores cuja remuneração estava abaixo do salário mínimo fixado para o ano de 2012” e que “a partir desse fato alguns agentes públicos, dentre eles o autor do processo originário, ingressaram em juízo pleiteando a extensão do aumento do salário mínimo de 2012 como reajuste geral anual para todos os servidores do Estado” (fl. 15).
    Requer medida liminar para determinar a “suspensão do curso dos processos originários e o julgamento monocrático da presente Reclamação Constitucional” (fl. 16).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “conceder ordem de cassação de todas as decisões que contrariam as Súmulas Vinculantes de n. 4 e de n. 37, proferidas no processo em epígrafe, e de determinação de prolação de novas decisões” (fl. 17).
    3. Em 6.5.2019, não conheci da reclamação, quanto à alegada contrariedade à Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, por ausência de identidade material; deferi medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada quanto à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal; requisitei informações à autoridade reclamada; determinei a citação do beneficiário da decisão impugnada (doc. 14).
    Em 25.10.2019, a autoridade reclamada prestou as informações requisitadas (doc. 18).
    Em 4.2.2020, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou que o beneficiário da decisão reclamada não apresentou contestação (doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao estender ao interessado a revisão remuneratória concedida pela Medida Provisória estadual n. 116/2012, convertida na Lei estadual n. 9.561/2012, a autoridade reclamada teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 4 e 37 do Supremo Tribunal Federal.
    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal se determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    7. O Tribunal de origem assentou:
    “A Medida Provisória Estadual n° 116/2012, convertida na Lei Estadual nº 9.561/2012, concedeu expressamente acréscimo remuneratório com índice de 14,13% apenas para determinados seguimentos de servidores públicos, em desrespeito ao princípio constitucional da isonomia. Não se pode acolher o argumento de que referida medida provisória concedeu simples reajuste de remuneração, sem caráter de revisão remuneratória geral, visto que para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores há a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentária, conforme exigência da Constituição Federal em seu art. 169, § 1º, I e II. Por sua vez, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos é assegurada anualmente pela Constituição da República, nos termos do já citado artigo 37, inciso “X”, e também pela Constituição do Estado do Maranhão, em seu art. 19, inciso “X”, devendo ser concedida em índice suficientemente capaz de recompor o poder aquisitivo dos vencimentos e independe de lei específica e de prévia dotação orçamentária. 6. Desta feita, verifica-se que a Medida Provisória Estadual º 116/2012 (transformada na Lei nº 9561/2012), cuidou de autêntica revisão geral remuneratória, devendo se assegurar ao recorrido o direito de reajuste em seus vencimentos, no percentual de 14,13% nela estabelecido, visto a revisão de remuneração de servidores com distinção de índices para setores ou categorias do funcionalismo público afigura-se inconstitucional por violação da isonomia” (doc. 11).
    Em processos análogos à espécie vertente, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes as reclamações ao fundamento de que a “concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37” (Rcl n. 27.310-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 14.872, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2016).
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DESTA SUPREMA CORTE.1. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante n. 37 deste STF.2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 29.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais ns. 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 27.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl n. 24.271-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 24.965-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2018; Rcl n. 25.927-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.2.2018; Rcl n. 25.461-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017; e Rcl n. 24.343-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2017. 
    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes as reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl n. 31.555/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.11.2018; Rcl n. 32.129/DF Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.11.2018; Rcl n. 31.704/AP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.258/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.427/BA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.11.2018; Rcl n. 32.380/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2018; Rcl n. 27.570/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 29.874/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.10.2018; e Rcl n. 28.762/AC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida em consonância com a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora